Tribunal: TJMT
Processo: 0024059-84.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0024059-84.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEXANDRA PORTO TASSINARI - CPF: 674.935.800-49 (VÍTIMA), GERMANO PERFEITO RAMOS - CPF: 921.268.470-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERMANO PERFEITO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024059-84.2016.8.11.0042

APELANTE: GERMANO PERFEITO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de GERMANO PERFEITO RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº 24059-84.2016.811.0042, julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, disposto no art. 147 do Código Penal (Sentença – Id. 22522461).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do delito de ameaça em razão da insuficiência probatória da autoria delitiva, ante o princípio
in dubio pro reo
(Id. 22522486/22522487).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id. 22522489).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 24609472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020